Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO INTEGRAL NEGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O plano de saúde somente é obrigado a reembolsar as despesas que o usuário teve com o tratamento ou atendimento fora da rede credenciada em hipóteses excepcionais, como, por exemplo, em casos de inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento (STJ, 2a Seção, EAREsp. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/10/2020).
2. No caso concreto, apesar de a necessidade e a urgência do tratamento terem sido comprovadas, as demais questões afetas à lide ainda não foram elucidadas, pois sequer foram submetidas ao crivo do contraditório.
3. Na fase inicial em que se encontra a lide, não é possível analisar as especificidades da relação contratual, sendo necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.